Tribunal: TJSP
Processo: 2103918-20.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Modalidade recursal de caráter integrativo que não admite o mero inconformismo com o que restou decidido e bem fundamentado. Inadmissível pretensão de obter efeito infringente em face da inexistência de vício de omissão Oposição para fins de prequestionamento. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados